Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723676-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Flávio Cardoso dos Santos Correia Embargados: Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67745251) interpostos por Flavio Cardoso dos Santos Correia contra o acordão (Id. 67239452) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Nos termos das regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator